Tribunal: TJMT
Processo: 1030727-91.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030727-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HICARO GIOVANNY FREITAS ALVES - CPF: 043.392.421-79 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030727-91.2023.8.11.0015

APELANTE: HICARO GIOVANNY FREITAS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), que impôs ao acusado pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cumulada com o pagamento de 53 (cinquenta e três) diasmulta e com a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução, formulado pelo acusado ausente por dificuldades técnicas no acesso remoto, implicou cerceamento do direito de defesa; (ii) averiguar se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, ancorada na condução de veículo automotor de grande porte, constitui fundamento legítimo para a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do réu à audiência virtual decorreu de sua própria desorganização e ausência de diligência mínima, não configurando cerceamento de defesa.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base exclusiva no porte do veículo, sem fundamentação apta a revelar gravidade acentuada da conduta ou risco elevado à incolumidade pública, mostra-se insuficiente para a exasperação da pena-base.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena ao mínimo legal: 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.

Tese de julgamento
:
1. O indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução, formulado por acusado que deixou de comparecer à sessão virtual em virtude de dificuldades técnicas atribuíveis a sua própria responsabilidade, não configura cerceamento do direito de defesa. 2. A exasperação da pena-base, no contexto do art. 306 da Lei no 9.503/97, exige fundamentação concreta e só se legitima mediante demonstração inequívoca de que as circunstâncias do delito intensificaram, de modo relevante, o risco à incolumidade pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1014848-78.2022.8.11.0015, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030727-91.2023.8.11.0015

APELANTE: HICARO GIOVANNY FREITAS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HICARO GIOVANNY FREITAS ALVES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cumulada com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e com a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias, em virtude da prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 336726406)
.

Em sede preliminar, a defesa argui nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, asseverando que o Juízo, mesmo ciente da impossibilidade técnica enfrentada pelo recorrente para acessar a sala virtual, indeferiu o pleito de redesignação da audiência de instrução destinada ao seu interrogatório.

No mérito, sustenta ser inadequada a exasperação da pena-base, calcada na condução de veículo de grande porte, porquanto tal circunstância constitui elemento inerente ao próprio tipo penal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (cf. Id. n.o 336726414).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 336726418).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 339197888).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030727-91.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como previamente delineado, o apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução destinada ao seu interrogatório, à qual não pôde comparecer em razão de dificuldades técnicas que lhe impossibilitaram o acesso à sala virtual.

Não obstante, a análise das capturas dos vídeos apresentadas pela própria defesa revela que o acusado, no momento designado para a audiência, buscou acesso à sessão virtual por meio de dispositivo móvel em condições técnicas precárias – com bateria quase exaurida e conexão instável à internet.

Tal conduta, cuja
evitabilidade seria facilmente alcançada com um mínimo de organização prévia
, traduz não apenas a ausência de diligência, mas, sobretudo, o completo
desapreço pela solenidade e pela seriedade que qualificam o ato processual
– postura absolutamente destoante do padrão de comportamento esperado de qualquer indivíduo que figura no polo passivo de um processo penal.

A gravidade do quadro se revela ainda mais acentuada à medida que se constata que, no próprio ato de intimação, foram
assegurados ao réu outros meios voltados à sua efetiva participação no ato processual
– alternativas que, não obstante a viabilidade, foram por ele ignoradas, sem qualquer justificativa.

Não havendo que se cogitar, portanto, de nulidade da sentença por qualquer omissão atribuível ao Poder Judiciário,
rejeito a preliminar suscitada
.

Adentrando o mérito, o apelante pleiteia a readequação da reprimenda imposta, dirigindo sua insurgência, especificamente, à exasperação da pena-base, a qual teria resultado da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Considerou o Juízo que a condução de um veículo de grande porte – no caso, uma camionete – sob efeito de álcool acentua a gravidade do fato e torna mais censuráveis as circunstâncias que o envolvem. Em contraposição, a defesa argumenta que tal contexto é inerente ao próprio tipo penal e não pode ser sopesado negativamente na primeira etapa da dosimetria da pena.

Neste ponto, é pertinente a transcrição de excerto da sentença que trata da matéria:

“[...] Passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.

Antecedentes criminais – O acusado é primário e de bons antecedentes. Não responde a autoras ações penais públicas ou processo executivo de penas; não possui outras sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ou mandados de prisão em aberto em seu desfavor (extratos SEC, PJe, SEEU, BNMP, Renajud e Infoseg em anexo).

Conduta social e personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Motivos do crime, estão relacionados ao uso de álcool, próprios do tipo.

As circunstâncias do crime excedem às normais para o tipo. Considerando que o veículo conduzido pelo acusado era de grande porte (caminhonete I/FORD Ranger XLSCD4A22C, ano modelo 2022/2023, placa RRN2C24, com 39,3 kgfm de torque, e 160 cavalos de potência), enseja-se exasperação da pena base acima do mínimo legal
.

No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante da existência de 01 (uma) circunstância negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena 1/8 (um oitavo) acima do patamar mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na esteira do entendimento do c. STJ [AgRg no AREsp n. 2.406.151/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.5.2025, DJEN de 26.5.2025], resultando na pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias-multa, que somados ao mínimo (10 dias-multa) perfazem o total de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Em observância ao disposto no artigo 60 do CP, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somados à pena mínima (02 meses), perfazem o total de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Assim, a pena base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção; pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho as penas nos respectivos patamares acima fixados.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de penas, mantenho as penas nos respectivos patamares anteriormente fixados, quais sejam: 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção; suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias; e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nestes respectivos patamares, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena [...]”.

Sem embargo, a matéria sob exame não comporta amparo em asserções vagas ou na simples invocação de elementos genéricos. A exasperação da pena-base reclama fundamentação concreta, específica e idônea, capaz de evidenciar grau de reprovabilidade da conduta do agente para além daquele já considerado pelo legislador no momento da cominação abstrata da pena.

No caso em apreço, para que as dimensões do veículo pudessem justificar a exasperação da pena-base, seria imprescindível que a acusação demonstrasse – e a decisão fundamentasse – em que medida o fato de se tratar de uma camionete efetivamente agravou o risco à incolumidade pública, extrapolando aquele ordinariamente inerente ao delito de embriaguez ao volante.

Esse incremento do risco poderia ser reconhecido, por exemplo, se demonstrado que o agente realizou manobras perigosas cujo potencial lesivo foi significativamente ampliado pelo peso e pelas dimensões do automóvel, ou, ainda, que a dificuldade de controle, acentuada por essas características, esteve prestes a resultar em um grave acidente.

Ausente tal demonstração fática, a valoração negativa da referida circunstância judicial não ultrapassa o campo da presunção abstrata, vedada em matéria de dosimetria da pena. A exasperação da pena-base, como já consignado,
reclama fundamentação concreta, apta a revelar gravidade exacerbada da conduta
, não se prestando a tanto meras conjecturas ou ilações.

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATADA POR MEIOS LEGAIS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADA. ORDEM DE PARADA INDIVIDUALIZADA E EXPRESSA. DESACATO CARACTERIZADO. OFENSAS PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro), desobediência e desacato (arts. 330 e 331, ambos do Código Penal), à pena de 1 ano, 10 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 123 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano, 7 meses e 7 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e desacato; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desobediência e desacato; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente, harmônica e sem indícios de má-fé, em sintonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo à condenação.

4. “A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova” (STJ, AgRg no AREsp n. 2 .808.614/SC, Relator.: Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

5. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra amparo na prova oral, bem como nos sinais de alteração psicomotora registrados em Auto de Constatação.

6. O crime de desobediência restou configurado pela deliberada negativa de cumprimento à ordem legal de parada emanada por policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos, evidenciando dolo específico mediante conduta consciente de descumprimento da determinação legal.

7. É legítima a condenação por desacato quando os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, demonstram as ofensas verbais proferidas contra agentes públicos no exercício de suas funções.

8. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de desacato e desobediência, por serem delitos que decorrem de desígnios autônomos e independentes, praticados em momentos distintos.

9. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente que, atuando no ramo de transportes, possui maior consciência das consequências da condução de veículo em estado de embriaguez.

10.
Deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime quando a fundamentação se limita a mencionar genericamente o potencial lesivo do veículo de grande porte, sem demonstração concreta de que suas dimensões efetivamente agravaram o fato.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao delito de embriaguez ao volante, com o consequente redimensionamento da pena final.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II, e art. 298, III; CP, arts . 330 e 331; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .621.565/ES, REsp 1.859.933/SC; TJMT, ApCrim n . 1008997-51.2023.8.11 .0006, ApCrim n. 1008206-87.2020.8 .11.0006, ApCrim n. 1010406-96.2022 .8.11.0006”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1014848-78.2022.8.11.0015, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2025).

Desse modo, impõe-se a neutralização, na primeira fase da dosimetria, da vetorial relacionada às circunstâncias do crime, de modo que, à míngua de outras elencadas no art. 59 do Código Penal, bem como de agravantes e causas de aumento, resta fixada a pena no mínimo legal: 6 (seis) meses de detenção, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

À vista das razões expostas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto, para reduzir a pena imposta a
HICARO GIOVANNY FREITAS ALVES
a
6 (seis) meses de detenção
, cumulada com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
e com a suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 (dois) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026